Tribunal: TJDFT
Processo: 0700596-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700596-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO LUIZ SILVA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MARCIO LUIZ SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0743749-22.2021.8.07.0001 por ele ajuizada em face de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para arrestar bens e valores em nome dos réus. Eis o teor do decisum questionado (ID. 111397269 dos autos de origem): “As provas documentais, que instruíram a exordial, não evidenciam a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o regular processamento do feito, para que, somente após a constituição de eventual título executivo judicial em favor do autor, sejam efetivadas as medidas constritivas em relação ao patrimônio dos réus. Isso porque, há a informação de que, nos autos no 5091885-68.2021.4.02.5101, relativos a denominada Operação Kryptos, foram efetivadas medidas destinadas ao sequestro de bens e bloqueio de valores em conta corrente para garantir a efetividade de futuro provimento condenatório favorável às pessoas prejudicadas com a conduta antijurídica imputada aos réus (ID 111223454 - Pág. 17, terceiro e quarto parágrafos e ID 111223471 - Págs. 60/61), o que evidencia a desnecessidade e, até mesmo, a ineficácia da medida cautelar requerida na inicial. Se não bastasse, o autor ainda não é titular de nenhum crédito em face dos réus, sem o qual inviável se apresenta qualquer determinação de arresto ou anotação de reserva de crédito no rosto dos autos, tanto da ação penal no 5105179-28.2021.4.02.5101, quanto do sequestro penal no 5091855-68.2021.4.02.5101, em trâmite na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência constante da letra “a” do item “VII” da Pág. 18 do ID 111223454. (...)” Em suas razões recursais (ID. 31939282, p. 01-07), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) “celebrou contrato de prestação de serviços com a primeira agravada, por um prazo de 24 (vinte e quatro) meses, para aplicação em mercado financeiro de moedas criptografadas, investindo, no total, a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” tendo esta empresa “o compromisso de aplicar o valor recebido no mercado de criptoativos e repassar ao agravante 10% do referido montante recebido, mensalmente, a título de rendimento do capital” (p. 02); b) “O contrato foi garantido com nota promissória, emitida por Glaidson Acácio dos Santos, avalizada por Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, com vencimento no termo final do contrato, 08 de setembro de 2022, sendo que, ao fim deste período, todo o capital investido poderia ser resgatado” (p. 02); c) após alguns meses cumprindo sua obrigação, ocorreu a prisão do segundo agravado GLAIDSON pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no bojo da intitulada “Operação Kryptos”, sobre o qual recai acusações sobre ele de prática de pirâmide financeira (p. 03-04); d) os documentos dos autos comprovam o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela, em especial por envolver grande valor aplicado (p. 05-06) Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para autorizar o bloqueio de patrimônio dos requeridos no importe equivalente ao aplicado e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, deferindo-se a tutela de urgência, nos moldes formulados (p. 06-07). Preparo realizado (ID. 31939283). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma melhor análise dos documentos apresentados, cautela esta necessária por se tratar de pedido de arresto de valores em posse de terceiros. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, já que a decisão recorrida é expressa ao afirmar que o Juízo Federal, nos autos da Ação Penal 5105179-28.2021.4.02.5101 e da medida cautelar penal 5091855-68.2021.4.02.5101 (ID. 111223471 da origem), já ordenou a prática de atos de sequestro de bens e bloqueio de valores em contas correntes para garantir a efetividade de futuro provimento condenatório o que, em tese, engloba os supostos valores devidos ao autor/agravante, afastando, assim, a necessidade de pronta intervenção deste juízo junto ao feito de origem. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora